Tribunal: TCU
Processo: 006.088/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em diversas licitações conduzidas pelo município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas na Prefeitura Municipal de Catarina - CE, relacionadas a uma suposta formação de quadrilha que teria como participantes o ex-prefeito, o atual prefeito e membros da comissão de licitação do referido município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente Denúncia, com fundamento no art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU; 9.2. dar ciência desta decisão ao denunciante; 9.3. dar ciência desta decisão ao Ministério Público do Estado do Ceará, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam, podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso tenha interesse, este Tribunal pode encaminhar-lhe cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.4. retirar a chancela de sigiloso dos autos, nos termos do arts. 6o, inciso III, e 8o, incisos V e VI, ambos da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação) c/c o art.55, §1o, da Lei 8.443/92 e art. 4o da Resolução-TCU 294/2018; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU c/c o art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.